Tribunal: TJES
Processo: 5006190-76.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006190-76.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOAQUIM CLEMENTE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RCC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ALTERAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DISPOSTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Argui a parte requerente que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de cartão de crédito consignado n. 6233915976190040425 não pactuado com A parte requerida. Diante do cenário apresentado, pleiteia a declaração de inexistência da avença supramencionada, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação em danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação para: DECLARAR A PRESCRIÇÃO dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, relativo ao contrato de cartão de crédito consignado n. 6233915976190040425, realizados antes de 02/06/2020; DECLARAR nulo o contrato de cartão de crédito consignado n. 6233915976190040425 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos dele decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente; CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, nos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda (02/06/2020 a 02/06/2025) e aquelas que houverem sido descontadas durante o processo; autorizar a compensação dos valores; ORDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

3. A parte ré, em seu recurso inominado, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos lançados na peça inicial reiterando a prejudicial de prescrição, a preliminar de falta de interesse de agir, e no mérito a regularidade da contratação. O recorrido pugnou pela mantença da sentença.

4. Inicialmente, mantenho a decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a prescrição quinquenal para declarar prescritas apenas as parcelas anteriores a 02/06/2020, em consonância com o entendimento consolidado no STJ. Rejeito, novamente, a preliminar de falta de interesse de agir, visto que o ajuizamento da ação perante o Juizado Especial é um direito fundamental do cidadão e, diante da pretensão resistida em juízo, o interesse processual é manifesto.

5. A sentença de piso declarou a nulidade do contrato por ausência de prova de contratação e disparidade de assinaturas. No entanto, e em atenção à praxe reiterada do Banco Réu e ao modelo de negócio em tela (Cartão RMC), a conclusão de nulidade/anulabilidade deve ser mantida, porém, com fundamento primário no vício de consentimento e na abusividade contratual.

6. No caso dos autos, a prova demonstra que o Recorrido obteve uma quantia em dinheiro que foi creditada em sua conta (R$ 1.278,98), o que indica que ele buscava, de fato, um empréstimo. Contudo, o Banco, ao invés de formalizar um Empréstimo Consignado tradicional, impôs um Cartão de Crédito Consignado (RMC), modalidade notadamente mais onerosa, com juros rotativos e o “infinito” desconto da parcela mínima diretamente do benefício previdenciário do consumidor.

7. Esta prática configura vício de consentimento (erro substancial), pois o consumidor (parte hipossuficiente e vulnerável), acreditando contratar um empréstimo simples, é induzido a pactuar um cartão de crédito, cujas cláusulas e funcionamento não lhe são devidamente esclarecidos. A má-fé do fornecedor reside na omissão e na falha do dever de informação clara e adequada (Art. 6º, III, CDC), levando o consumidor a erro sobre o objeto principal do contrato (Art. 138, CC).

8. Ademais, é incontroverso que o Recorrido não usou a função crédito ou sequer desbloqueou o cartão para compras. O valor liberado é um mero saque/adiantamento que consolida a natureza de empréstimo mascarado. A ausência de uso da função de crédito do cartão reforça a tese de que a real vontade do consumidor era obter um empréstimo pessoal/consignado, e não se vincular à modalidade de cartão de crédito.

9. O Recorrente violou a boa fé objetiva ao induzir o consumidor a erro, ou ao menos falhando no seu devido acesso a informação ao consumidor mascarando um empréstimo simples sob a roupagem de um oneroso cartão de crédito consignado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) tem entendimento pacificado de que a conduta de impor o RMC configura a má-fé necessária para a repetição em dobro do indébito (Art. 42, Parágrafo Único, CDC), especialmente quando há a retenção indevida de verba alimentar. Mantenho a condenação à restituição em dobro.

10. O desconto indevido de parcelas diretamente na verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) do consumidor, fruto de uma contratação viciada e abusiva, configura dano moral in re ipsa (dano presumido). O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta do Banco e ao caráter punitivo-pedagógico da medida, não merecendo reparos.

11. A multa cominatória para o cumprimento da obrigação de fazer (abstenção de novos descontos) foi fixada em montante que visa garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Mantenho a multa nos termos fixados na sentença, sem a limitação pretendida pelo Recorrente, que deve se limitar a cumprir a decisão.

12. Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a parte dispositiva da r. Sentença, embora com alteração de seus fundamentos para reconhecer o vício de consentimento e a abusividade da contratação de Cartão de Crédito Consignado (RMC) em prejuízo da contratação intencionada de empréstimo.

13. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)